Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova pericial em processo de conhecimento.
1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão.
2. O indeferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento.